Tribunal: TJDFT
Processo: 0718140-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0718140-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DENIS CESAR BARROS FURTADO IMPETRANTE: SERGIO ANTONIO DE JESUS CATALDO AUTORIDADE: EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por SERGIO ANTONIO DE JESUS CATALDO, advogado, OAB/RJ no o 178.742, em favor de DENIS CESAR BARROS FURTADO, denunciado pela prática do delito descrito no artigo 72 do Código de Defesa do Consumidor, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Terceiro Juizado Especial Criminal de Brasília que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição. Em resumo, alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em virtude de que a ocorrência do fato que lhe é imputado teria ocorrido em 03/04/2018. Aduz que a pena máxima cominada ao crime é de um ano, o que atrai a prescrição da pretensão punitiva em 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. Defende que como a denúncia foi recebida em 28/11/2018 (último marco interruptivo), a prescrição operou-se em 28/11/2022. Postula a concessão de liminar para declarar prescrito o delito, extinguindo-se a punibilidade do paciente, nos termos do arts. 109, V e 117, I, ambos do Código Penal. No mérito, a confirmação do pendido liminar. DECIDO. O deferimento de liminar em Habeas Corpus somente seria possível se o impetrante demonstrasse de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a presença de causa de extinção da punibilidade, o que não se verifica no presente caso. Conforme se verifica nos autos originários (ID 73381817) o juiz de origem proferiu, no dia 01/08/2019, a seguinte decisão: “recebo a denúncia, bem como a defesa prévia, tendo em vista estarem preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, bem como por não vislumbrar a presença de quaisquer dos fatos enumerados no art. 395 e 397 do mesmo diploma”. (grifou-se) Assim, muito embora o impetrante afirme que o recebimento da denúncia se deu em 2018, nota-se que o recebimento expressamente ocorreu em 2019. Nesse ponto, ressalto que nos processos que tramitam sob o rito da Lei 9.099/95, o recebimento ou não da denúncia ocorre no ato da audiência, conforme previsto no artigo 81 da referida Lei. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para que preste as informações em 2 dias, nos termos do artigo 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito